Tribunal: TJES
Processo: 0000512-93.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000512-93.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCINA DE JESUS FREITAS e outros

APELADO: INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICAS QUEOPS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - CAUSA DE INTERRUPÇÃO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não vinga a tese recursal de aplicação do prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205, do Código Civil, conforme se depreende da iterativa jurisprudência do STJ, a qual proclama que
“[...] A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

2 - A ausência de identidade entre os pedidos da demanda pretérita apresentada no juizado especial cível e a presente indenizatória, afasta a causa de interrupção da prescrição.

3 - No caso, o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa com o pronunciamento da prescrição ao reconhecer que realmente ultrapassou o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, a ação indenizatória ajuizada na data de 11/01/2011, na qual pugna pela reparação civil (indenização) decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/6/2005.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000512-93.2011.8.08.0035

Apelantes:

Fernando Freitas e outra

Apelados:

Elias Pinheiro Campos e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela parte requerida para declarar a prescrição da pretensão autoral de reparação civil em decorrência de ato ilícito oriundo de acidente de trânsito, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja afasta a prescrição, argumentando para tanto que embora o acidente de trânsito tenha ocorrido na data de 09/6/2005, houve o ajuizamento de demanda perante o juizado especial na data de 16/8/2007, acarretando a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. Alega que incidiria na hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205, do Código Civil.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os apelantes se voltam contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela parte requerida para declarar a prescrição da pretensão autoral de reparação civil em decorrência de ato ilícito oriundo de acidente de trânsito, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja afasta a prescrição, argumentando para tanto que embora o acidente de trânsito tenha ocorrido na data de 09/6/2005, houve o ajuizamento de demanda perante o juizado especial na data de 16/8/2007, acarretando a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. Alega que incidiria na hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205, do Código Civil.

Pois bem. De logo, não vinga a tese recursal de aplicação do prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205, do Código Civil, conforme se depreende da iterativa jurisprudência do STJ, a qual proclama que
“[...] A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

De igual modo, revela-se insubsistente a insurgência do apelante quanto à alegada interrupção do prazo de prescrição devido ao ajuizamento de prévia demanda perante o 3º Juizado Especial Cível de Vila Velha (035.070.181.777) na data de 16/8/2007.

Isso porque, naquela demanda perante o Juizado Especial, o apelante, enquanto parte autora, cingiu-se a formular o pedido de reparação civil pelo dano material decorrente da perda total do seu veículo. E só.

Já na presente ação indenizatória, diga-se de passagem, ajuizada em 11/01/2011, o autor postulou pedidos distintos, isto é, dano material correspondente à pensão por incapacidade e danos morais. A propósito, cumpre acentuar que, a despeito do autor ter formulado também o pleito de dano material pelo veículo sinistrado, certo é que este deve ser desconsiderado, tendo em vista a desistência informada por ele com a petição de fls. 116/117, notadamente porque tal questão já estava sendo objeto de litígio perante o Juizado Especial Cível.

Logo, não há como reconhecer que a pretérita demanda apresentada perante o Juizado Especial Cível tenha o condão de constituir os devedores em mora, nos termos do art. 202, V, do Código Civil, quando o objeto é manifestamente distinto.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS - AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTERRUPÇÃO OCORRIDA - REINÍCIO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO -AUSÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA.

- Nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, a oposição de embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do recurso.

-
Não há que se falar em
coisa julgada
ou evento de interrupção da prescrição se a ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível apenas abarcou pedido de
lucros cessantes por suposta perda de remuneração pelo afastamento do trabalho.
Se não há identidade jurídica entre os pedidos, não há coisa julgada, e consequentemente, interrupção do prazo prescricional para pretensões distintas intentadas posteriormente na Justiça Comum.

- Nos termos do art. 202, I e § único, a citação válida interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação. E a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

- Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.092414-6/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 24/01/2023)

Nesse contexto, observo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa com o pronunciamento da prescrição ao reconhecer que realmente ultrapassou o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, a ação indenizatória ajuizada na data de 11/01/2011, na qual pugna pela reparação civil (indenização) decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/6/2005.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença, majorando em 1% o valor devido pelo autor a título de honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).